Tribunal: TJES
Processo: 5001846-22.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenizações Regulares
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001846-22.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATANAEL CESAR COGO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5001846-22.2025.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: NATANAEL CESAR COGO

Advogado do(a) RECORRENTE: SCHEYLA MARCRIS FOEGER ROMAN - ES8707-A

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MILITAR ESTADUAL. TRANSFERÊNCIA POR NECESSIDADE DO SERVIÇO ENTRE MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA (VITÓRIA E SERRA). INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO. COMPROVAÇÃO DA MUDANÇA DE DOMICÍLIO. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA FORMAL DIANTE DA TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA ENTRE MUNICÍPIOS DISTINTOS.

BASE DE CÁLCULO. SUBSTITUIÇÃO DO ANTIGO SOLDO PELO REGIME ATUAL DE SUBSÍDIO COMPROVAÇÃO DE DEPENDENTE. DIREITO AO RECEBIMENTO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R
ecurso Inominado n°
5001846-22.2025.8.08.0024

Recorrente: NATANAEL CESAR COGO

Recorrido:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem comprovados os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, ao fundamento de que o requerente não comprovou a efetiva mudança física de seu domicílio particular, uma vez que manteve residência estável no município de Cariacica/ES
,
para que a ajuda de custo seja devida
.

Em que pese o entendimento firmado pelo juízo de origem, entendo, com a devida vênia, que a sentença merece reforma. Explico.

O art. 38 da Lei Estadual nº 2.701/1972 estabelece que a ajuda de custo é devida ao policial militar quando, por conveniência do serviço, for transferido ou mandado servir em nova comissão. O direito à verba indenizatória exsurge com a publicação do ato de movimentação e o deslocamento para exercer funções em localidade distinta.

A tese do Estado de que o benefício exige prova literal de mudança residencial não se sustenta, pois constitui entendimento majoritário das Turmas Recursais do E. TJ/ES de que os custos com deslocamentos intermunicipais a serviço são presumidos, tornando dispensável a comprovação de mudança de endereço/domicílio particular (RI nº 5020117-16.2024.8.08.0024, 3ª Turma Recursal,
RELATOR(A): THAITA CAMPOS TREVIZAN, julgamento:
27/02/2026
); (RI nº 5030396-61.2024.8.08.0024, 4ª Turma Recursal,
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA,
08/03/2026
).

Ademais, exigir requisitos não previstos na norma de regência viola o princípio da legalidade e configura manifesto enriquecimento sem causa da Administração, que usufrui da força de trabalho do servidor em novas sedes sem a devida contraprestação legal. Portanto, configuradas as transferências de Vitória para Serra em 07/04/2022 (BGPM nº 014) e o retorno em 07/05/2024 (BSPM nº 001), o direito à indenização é inconteste.

No que tange à base de cálculo da ajuda de custo, a
Lei Complementar nº 420/2007 modificou a modalidade de remuneração dos militares do Estado do Espírito Santo, admitindo a existência de dois modelos para os militares admitidos até a data da sua promulgação: soldo e subsídio, sendo certo que o autor recebe seus proventos com base no modelo de subsídio.

A alteração da espécie remuneratória dos militares estaduais resultou, logicamente, na extensão de seus efeitos a todos os regramentos normativos correlatos, razão pela qual é
devido o pagamento de ajuda de custo para o autor, sendo calculado de acordo com seu subsídio.

Finalizando, restou demonstrado nos autos que o militar possui dependentes cadastrados junto à corporação, incidindo, portanto, a regra disposta no artigo 40, inciso II, da Lei nº 2.701/72, que assegura o pagamento da ajuda de custo equivalente a 2 (duas) vezes o valor da remuneração padrão devida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto por
NATANAEL CESAR COGO
para
REFORMAR
a sentença aqui objurgada e, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

a)

DECLARAR
o direito do recorrente/autor ao recebimento das ajudas de custo referentes às transferências publicadas no BGPM nº 014 de 07/04/2022 e no BSPM nº 001 de 07/05/2024;

b)

CONDENAR
o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento das referidas verbas, que deverão ser calculadas com base no dobro do subsídio correspondente ao posto ou graduação ocupado pelo autor nos meses das respectivas movimentações;

c)

DETERMINAR
que os valores apurados sejam acrescidos de juros de mora a partir da citação e atualização monetária a partir da data em que era devido o pagamento. Os índices aplicáveis são aqueles do tema 810 do STF (juros da poupança e atualização monetária pelo IPCA-E) até 08/12/2021 e, após 09/12/2021, juros e correção monetária pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da emenda constitucional nº 113/2021.

Sem condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)